Tribunal: TJMT
Processo: 1058651-56.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058651-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA OLIVEIRA VITAL - CPF: 017.040.741-18 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA registrado(a) civilmente como GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO – DECOLAGEM NÃO AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – CASO FORTUITO – OFERECIMENTO DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 161598450), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Nulidade da sentença –falta de fundamentação;

2.

O ato irregular;

3.

A existência de danos morais;

4.

O prequestionamento.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença, visto que a magistrada singular utilizou e apreciou os argumentos necessários à formação do seu convencimento.

Segundo consta na inicial, a autora contratou os serviços da reclamada, referente ao trecho Salvador-BA-Cuiabá-MT, sendo agendado para o dia
18/12/2021
, com embarque previsto às
18h20min
, com conexão em Guarulhos-SP às
22h50min,
e chegada ao destino às
00h05min, no dia 19/12/2021.

Aduz a reclamante que foi surpreendida com o cancelamento do voo contratado, tendo conseguido uma remarcação após muita insistência, a qual foi agendada para o dia seguinte,
19/12/2021
.

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo contratado pela demandante ocorreu por fatos alheios a sua vontade, diante da falha nos sistemas de iluminação do aeroporto,
conforme reportagens anexadas ao id. 161598437.

Com efeito, em virtude deste imprevisto, a reclamante ficou impossibilitada de prosseguir viagem no voo inicialmente contratado, sendo realocada no voo
com partida às
05h30min
, do dia 19/12/2021, conexão em Congonhas
às 11h55min
, e chegada em Cuiabá-MT às
13h05min.

Pois bem, compulsando o procedimento, constata-se que, como narrado na contestação, o voo contratado pela parte autora sofreu cancelamento
em virtude da queda do sistema de balizamento (iluminação) no Aeroporto de Guarulhos, conforme documentos anexados à contestação (id. 161598437), evidenciando que o fato gerador da problemática se enquadra como caso fortuito.

Com efeito, em virtude deste imprevisto, a reclamante ficou impossibilitada de prosseguir viagem pela via inicialmente contratada, causando assim, o infortúnio apontado na exordial.
Vale ressaltar que, apesar da parte autora ter afirmado ter compromisso inadiável para o dia 19/12/2021, não juntou qualquer prova que corroborasse sua alegação.

Sob este prisma e à guisa da boa-fé objetiva, deve-se esperar das aviadoras civis um compromisso com o bem-estar e a segurança dos passageiros, e não uma postura maniqueísta, sob a qual o consumidor sempre está sendo prejudicado.

E nesse sentido, o fato de o voo ter sido cancelado em razão da impossibilidade de decolagem, com o oferecimento de realocação da passageira em outro voo, certamente atendeu aos requisitos de segurança e bem-estar, devendo-se assim, prevalecer o bom senso entre os litigantes em virtude do imprevisto na iluminação do Aeroporto de Guarulhos.

Assim sendo, a sentença recorrida não merece reparos.

Nessa quadra, insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ocorre que,
in casu
, não há prova de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023